Tribunal: TJDFT
Processo: 0717050-63.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO. PARCELAMENTO. IRREGULAR. SOLO. INCLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial porque a apelante não excluiu o pedido relativo ao pagamento dos honorários advocatícios pelas despesas de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o não atendimento do despacho que determina a emenda da petição inicial para excluir o pedido relativo ao pagamento dos honorários advocatícios pelas despesas de cobrança permite o indeferimento da petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da petição inicial configura medida extrema e, por essa razão, deve restringir-se às hipóteses expressamente estabelecidas pelo legislador.
4. A impossibilidade de inclusão dos honorários advocatícios pela atuação extrajudicial na cobrança de dívida provoca a rejeição do pedido formulado na ação com base no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, por tratar-se de tema de mérito, não o indeferimento da petição inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação provida.
Tese de julgamento: ­­“A impossibilidade de inclusão dos honorários advocatícios pela atuação extrajudicial na cobrança de dívida provoca a rejeição do pedido com resolução o mérito, não o indeferimento da petição inicial”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, 485, I, e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0706053-89.2021.8.07.0020, Segunda Turma Cível, Rel. Des. João Egmont, j. 9.2.2022; TJDFT, AI 0703041-30.2021.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 22.4.2021.